Tribunal: TJPA
Processo: 0802098-60.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10685 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802098-60.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIA MESQUITA DE ALMEIDA

AGRAVADO: MODULO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - ME, FERNANDO SERGIO TRINDADE TOCANTINS, ADRIANE MACHADO TCHELZOFF TOCANTINS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0802098-60.2020.8.14.0000

EMBARGANTE:
FERNANDO SERGIO TRINDADE TOCANTINS E OUTROS

EMBARGADA:
ANTÔNIA MESQUITA DE ALMEIDA

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– DECISÃO COLEGIADA
QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA EMBARGADA
– OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E/OU ERRO MATERIAL N
O
DECISUM
NÃO CONSTATADO –

DECISÃO REFORMADA QUE CONSTITUI SITUAÇÃO JURÍDICA CUJA RESOLUÇÃO ENCONTRA-SE ESTABILIZADA EM OUTRA PROCESSO, NÃO PODENDO SER REVISTA EM SEDE DE DEMANDA DIVERSA –

HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão, contradição e erro material no
decisum
embargado pertinente
ao decidido no
Agravo de Instrumento n. 2003.3.001555-5, que, perfilhou que o importe de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) fora depositado pela construtora com escopo de substituir o imóvel penhorado.

2 –
Conforme restou esclarecido no
decisum
embargado, a impossibilidade de modificação da decisão que reconheceu como incontroverso o valor depositado pela construtora, decorre do fato desta ter sido proferida em demanda diversa, onde já se encontra estabilizada.

3 – Desse modo, tem-se que a decisão proferida no âmbito do agravo de instrumento
n. 2003.3.001555-5, não tem o condão de elidir tal obstáculo processual.

4 – Outrossim,
ainda que fosse possível a modificação do
decisum,
contata-se que em sede de embargos à execução (Processo n.
0027851-26.2007.8.14.0301
), foi prolatada sentença de mérito, reconhecendo o crédito de R$
62.153,54 (sessenta e dois mil cento e cinquenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), em favor da ora agravante, com complemento de correção monetária a serem apuradas, exatamente, em sede da demanda de origem, reforçando, assim, ser incontroverso o valor depositado.

4 – Destarte, c
onsiderando que a aludida questão já fora objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir a matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado.

5 – Embargos de Declaração
Conhecido

e
Desprovido
, mantendo-se incólume a decisão embargada colegiada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 05 de outubro de 2021 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0802098-60.2020.8.14.0000

EMBARGANTE:
FERNANDO SERGIO TRINDADE TOCANTINS E OUTROS

EMBARGADA:
ANTÔNIA MESQUITA DE ALMEIDA

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
FERNANDO SERGIO TRINDADE TOCANTINS
e
OUTROS

em face de
ANTÔNIA MESQUITA DE ALMEIDA
e

do
V. ACÓRDÃO DE ID.
5899308
, que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargada.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO AGRAVADA QUE MODIFICOU
DECISUM
QUE RECONHECEU COMO INCONTROVERSO O VALOR DEPOSITADO PELA CONSTRUTORA – DECISÃO REFORMADA QUE CONSTITUI SITUAÇÃO JURÍDICA CUJA RESOLUÇÃO ENCONTRA-SE ESTABILIZADA EM OUTRA PROCESSO, NÃO PODENDO SER REVISTA EM SEDE DE DEMANDA DIVERSA – EXISTÊNCIA DE CRÉDITO REMANESCENTE – RISCO DE DESFAZIMENTO DA GARANTIA – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PENHORA – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS – QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JULGADOR PRIMEVO – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME – AGRAVO QUE POSSUI NATUREZA
SECUNDUM EVENTUM LITIS –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada, opôs o então agravado
FERNANDO SÉRGIO TRINDADE TOCANTINS,
Embargos de Declaração (ID.
6119031
).

Alega, em síntese, que a decisão colegiada embargada teria sido omissa, contraditória e incorrido em erro material quanto ao decidido no
Agravo de Instrumento n. 2003.3.001555-5, que, perfilhou que o importe de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) fora depositado pela construtora com escopo de substituir o imóvel penhorado.

Pleiteia, assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para conferindo-lhe efeitos infringentes seja modificada a decisão colegiada embargada nos termos dos pedidos aclaratórios.

Em contrarrazões (ID.
5826400), arguiu a embargada, em síntese, que o objetivo da parte embargante seria unicamente rediscutir matéria já apreciada no julgado embargado, pugnando, assim, pelo desprovimento dos aclaratórios e manutenção do acórdão embragado.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide do
Novo Diploma Processual Civil
, visto a vergasta
decisão ter sido proferida na vigência deste.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão, contradição e erro material no
decisum
embargado pertinente
ao decidido no
Agravo de Instrumento n. 2003.3.001555-5, que, perfilhou que o importe de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) fora depositado pela construtora com escopo de substituir o imóvel penhorado.

Dos Aclaratórios

Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no

art. 489, §
1
º.

Neste contexto, urge trazer à colação o magistério de Luiz Orione Neto,
in verbis:

“O recurso de embargos de declaração é um remédio jurídico que a lei coloca à disposição das partes, do Ministério Público e de terceiro, a viabilizar, dentro da mesma relação jurídica processual, a impugnação de qualquer decisão judicial que contenha o vício da obscuridade, contradição ou omissão, objetivando novo pronunciamento perante o mesmo juízo prolator da decisão embargada, a fim de completá-las ou esclarece-la”.

(ORIONE NETO, Luiz.
Recursos Cíveis
. 2ª ed., ver. Atual. e ampliada, Saraiva, São Paulo, 2006, p. 385).

Na mesma esteira, destaca-se a definição de Luís Eduardo Simardi Ernandes:

“Definimos os embargos de declaração como recurso que, dirigido ao próprio juízo que proferiu a decisão, destina-se a esclarecer a obscuridade, a resolver a contradição ou a sanar a omissão de decisão judicial. [...], serve para correção de erro material contido na decisão. E, embora não tenha como finalidade a reforma da decisão, poderá, em determinadas circunstâncias, apresentar esse caráter infringente”.

(ERNANDES, Luís Eduardo Simardi.
Embargos de Declaração – Recursos no Processo Civil
.

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 36).

No caso
sub examine,
depreende-se dos autos, mais precisamente
do v. Acórdão embargado,

inexistir qualquer omissão, contradição, erro material ou qualquer outro vício em sua fundamentação, senão vejamos:

[...] Analisando os autos, verifica-se que o juízo “
ad quo
”, em sede do Processo n.
0014900-24.1995.8.14.0301,
conexo a ação originária, preferiu decisão perfilhando como incontroverso o montante de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), depositado pela construtora executada/agravada [...].

Da aludida decisão, foi interposto recurso de agravo de instrumento (Processo n.
2003.3.001720-4)
, oportunidade em que este Egrégio Tribunal, entendeu que em razão do levantamento dos valores pelo exequente, o referido recurso estaria prejudicado, conforme ementa [...].

Ocorre, que, no âmbito da ação de execução convertida em cumprimento de sentença (Processo n.
0027847-46.2007.8.14.0301
),
o juízo primevo, proferiu decisão, no caso, a ora impugnada, perfilhando que o depósito no importe de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) efetuado pela construtora executada, teve por escopo apenas substituir o bem penhorado, não tornando-se incontroverso, conforme trecho [...].

Dessa forma, alega a parte agravante que a decisão agravada teria incorrido em violação a coisa julgada, bem assim inobservado o princípio da hierarquia ao modificar a decisão proferido por este Egrégio Tribunal no citado agravo de instrumento.

Nessa senda, insta esclarecer primeiramente, que o Acórdão n.
72.361
não se pronunciou quanto ao mérito do agravo de instrumento, visto que reconheceu a perda de objeto do recurso, julgando-o prejudicado, não examinando, portanto, o mérito do agravo.

No que concerne a modificação da decisão que reconheceu como incontroverso o valor depositado, tem-se,
a priori
, que, tratando-se de decisão interlocutória não há que se falar em coisa julgada, visto que esta poderia ser modificada posteriormente pelo julgador na demanda.

Não obstante, verifica-se que o aludido
decisum
foi proferido em feito conexo (Processo n.
0014900-24.1995.8.14.0301), já sentenciado e, cuja decisão extintiva, que, aliás, já transitou em julgado, não modificou ou revogou as disposições da referida decisão interlocutória.

Desse modo, entendo que a aludida decisão
que reconheceu como incontroverso o valor depositado pela construtora, ora agravada, constitui situação jurídica cuja resolução encontra-se estabilizada naquela demanda, não podendo ser revista em sede de demanda diversa.

Outrossim, ainda que fosse possível a modificação do
decisum,
contata-se que em sede de embargos à execução (Processo n.
0027851-26.2007.8.14.0301
), foi prolatada sentença de mérito, reconhecendo o crédito de R$
62.153,54 (sessenta e dois mil cento e cinquenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), em favor da ora agravante, com complemento de correção monetária a serem apuradas, exatamente, em sede da demanda de origem, reforçando, assim, ser incontroverso o valor depositado.

Ademais, considerando a existência de crédito remanescente, bem assim o risco consequente desfazimento da sua garantia na hipótese de levantamento da penhora, resta evidenciada
a necessidade de manutenção da penhora, na hipótese”.

Conforme restou esclarecido no
decisum
embargado, a impossibilidade de modificação da decisão que reconheceu como incontroverso o valor depositado pela construtora, decorre do fato desta ter sido proferida em demanda diversa, onde já se encontra estabilizada.

Nesse aspecto, tem-se que a decisão proferida no âmbito do agravo de instrumento
n. 2003.3.001555-5, não tem o condão de elidir tal obstáculo processual.

De igual modo, consoante também destacado na decisão colegiada embargada,
ainda que fosse possível a modificação do
decisum,
contata-se que em sede de embargos à execução (Processo n.
0027851-26.2007.8.14.0301
), foi prolatada sentença de mérito, reconhecendo o crédito de R$
62.153,54 (sessenta e dois mil cento e cinquenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), em favor da ora agravante, com complemento de correção monetária a serem apuradas, exatamente, em sede da demanda de origem, reforçando, assim, ser incontroverso o valor depositado.

Dessa forma, considerando que as aludidas questões já fora objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2[...] 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017). (Grifei).

Destarte, entendo que inexiste omissão, contradição, erro material ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 05 de outubro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 14/10/2021